Tribunal: TJSP
Processo: 2067425-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS SUSEP, CNSEG E CETIP - LOCALIZAÇÃO DE BENS - I - Decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante que visava a expedição de ofício à Susep, CNSeg e CETIP, para localização de bens em nome da parte executada, ora agravada - Execução que se realiza no interesse do credor - Interesse público na prestação

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS SUSEP, CNSEG E CETIP - LOCALIZAÇÃO DE BENS - I - Decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante que visava a expedição de ofício à Susep, CNSeg e CETIP, para localização de bens em nome da parte executada, ora agravada - Execução que se realiza no interesse do credor - Interesse público na prestação jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios à Susep e CNSeg determinada - Resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual alegação de impenhorabilidade feita no caso concreto, pelo MM. Juiz "a quo" - III - Pesquisa pelo sistema Bacenjud que abrange títulos sob custódia da CETIP - Expedição de ofício à CETIP desnecessária - Art. 13 do Regulamento BACENJUD 2.0 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".